Tribunal: STF
Processo: ARE 1433228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA DA NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para a adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n. 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do ST.I). Pleito do Estado de São Paulo para a incidência das regras da Lei n° 11.96012009 para o cálculo da correção monetária. Precatório expedido no ano de 2001 (antes de 25.3.2015). É inadmissível a m retroatividade da referida Lei, somada aos entendimentos exarados nos Temas 810 e 905. Manutenção do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, da Constituição da República e aos arts. 78 e 97 do ADCT, ao argumento de que no acórdão recorrido houve cômputo de juros moratórios no período de isenção para pagamento do requisitório (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no artigo 102.  



    4. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    5. Nesse sentido, em que pese o debate no acórdão recorrido a respeito da aplicabilidade do Tema RG nº 810, afastando-se, pois, a Lei nº 11.960, de 2009, a recorrente não instou a Turma Julgadora quanto ao tema da incidência dos juros moratórios no período de graça constitucional, tendo sido tratada no aresto impugnado somente a questão dos índices aplicáveis para a correção monetária (e-doc. 4). Posto isso, e considerando não opostos os competentes embargos de declaração para suprimento desse pressuposto, incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator